Tribunal: TJDFT
Processo: 0703021-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703021-63.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AJAC PAES E CONFEITARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença n. 0707385-80.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa por meio do sistema INFOSEG. Eis a r. decisão agravada: “Nada a prover acerca do pedido, visto que INFOSEG, utiliza a base de dados da Receita Federal, a mesma do INFOJUD, cuja pesquisa restou infrutífera. Retornem, pois, os autos ao arquivo provisório.” O agravante afirma que a execução visa à obtenção de valores decorrentes da inadimplência da parte executada e sustenta que já realizou todas as diligências cabíveis para localização de bens, sem êxito. Assevera que, “como última alternativa”, requereu ao juízo de origem a consulta via INFOSEG, medida que foi indeferida. Argumenta que o referido sistema seria ferramenta ampla e integrada, com base de conhecimento diversa e mais abrangente, englobando informações provenientes de órgãos federais e estaduais, inclusive dados do DENATRAN/RENAVAM, RAIS e BNMP, o que justificaria sua utilização mesmo após pesquisas infrutíferas em SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Sustenta que a decisão estaria equivocada, pois o INFOSEG “não se limita às bases da Receita Federal”, razão pela qual poderia apresentar resultados distintos daqueles já obtidos. Em reforço, cita precedentes deste egrégio Tribunal que reconhecem a possibilidade de utilização do sistema quando esgotados os meios usualmente disponíveis para localização de bens penhoráveis. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a realização das pesquisas via INFOSEG. Preparo no ID 80568269. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso concreto, fazendo-se juízo de cognição sumária, próprio do exame de medidas liminares, não se verifica a presença do requisito urgência, pois inexiste notícia de ato processual iminente que comprometa a preservação do crédito ou que indique prejuízo irreversível à parte exequente. A propósito, inexiste notícia de ato tendente a extinção do processo ou de iminente prescrição. Com efeito, a questão devolvida ao Tribunal — possibilidade de pesquisa via INFOSEG — não se apresenta como hipótese que demande urgência incompatível com a tramitação natural do recurso. Trata-se de matéria que pode aguardar o julgamento colegiado, especialmente porque o agravo de instrumento possui tramitação célere. Desse modo, ausentes, neste momento processual, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, não há como acolher o pedido liminar. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília,13 de fevereiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator